Tribunal: CARF
Processo: 10660.720161/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.720161/2010-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.257 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
MAHLE COMPONENTES DE MOTORES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
RESTITUIÇÃO. CONTAGEM DE PRAZO.
Não havendo ação judicial de repetição de indébito impetrada antes da vigência
da LC 118/2005, o direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso
do prazo de cinco anos, contado da data de extinção do crédito tributário, assim
entendido como o pagamento antecipado, nos casos de lançamento por
homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocado(a)), Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.720161/2010-83
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.257 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720161/2010-83

Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal, transcreve-se o relatório pertinente
na decisão a quo:
Discute-se o Pedido de Restituição, apresentado em 25/02/2010, abrangendo
recolhimentos a maior de CSLL, referentes ao ano-calendário 2004, exercício
2005, no valor original de R$ 504.655,16.
Através de Despacho Decisório DRF/VAR/GAB, emitido em 26/05/2010, com
base no Parece DRFB/VAR/SAORT no 0533/2010, a autoridade preparadora
indeferiu o pedido de restituição.
No citado parecer consta que:
1)
Já havia transcorrido o prazo para pleitear restituição, quando da
formulação do pedido;
2)
Ressalte-se que, apesar de parte dos débitos da Contribuição Social do
Exercício 2005, Período de Apuração 2004 tenha sido liquidada mediante
compensação, por meio de DCOMP eletrônicas transmitidas pelo
interessado, os créditos que constaram dessas DCOMP são partes dos
mesmos pagamentos, referentes a CSLL do exercício 2005, Período de
Apuração 2004;
3)
Ainda que vencida a preliminar de decadência, o suposto crédito é
inexistente, por erro no preenchimento da Fiha 17 da DIPJ 2005/2004, Linha
43, como explicitado pelo relator.

Da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da manifestação de inconformidade, transcreve-se o
relatório pertinente na decisão a quo:
A interessada apresentou manifestação de inconformidade, na qual alega, em
síntese:
(...) o Superior Tribunal de Justiça ("STJ"), em jurisprudência mansa e pacifica, de
que o contribuinte pode recuperar o indébito tributário relativamente a
pagamentos efetuados antes da vigência da Lei Complementar 118/05 em até 10
(dez) anos contados do pagamento a maior.
Esclarecendo: o contribuinte pode pleitear a restituição/compensação de indébito
relativo a tributos sujeitos ao lançamento por homologação, que se frise é o caso
da CSLL, em até 5 (cinco) anos contados a partir do término do prazo para
homologação do pagamento, que também é de 5 (cinco) anos. Ou seja, o prazo é de
10 (dez) anos para recuperar o indébito.
Deste modo, como a MANIFESTANTE efetuou os pagamentos no período
compreendido entre 30/04/2004 e 30/12/2004, tal indébito poderia ser recuperado
até o período compreendido entre 30/04/2010 e 31/12/2014, isto 6, o crédito
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.257 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720161/2010-83

utilizado pela MANIFESTANTE não estava decaído no momento do Pedido de
Restituição.
Apresenta decisões do STJ com esse entendimento.
Irretroatividade da Lei Complementar 118/2005, uma vez que os pagamentos foram
realizados antes de sua entrada em vigor. Traz entendimento do CARF e da
doutrina.
Na sistemática de apuração do lucro real, com base na Lei 9.430/96, o prazo
decadencial para a recuperação do indébito tributário da CSLL deve ser
contado a partir do mês de abril do ano subseqüente, momento em que o
contribuinte pode aferir com exatidão a existência de pagamento a maior.
(...) No caso em tela, a MANIFESTANTE, apresentou Pedido de Restituição em
25.02.2010 (anexo 4), ao passo, que o prazo decadencial passou a contar a partir
de abril de 2005, ou seja, antes da ocorrência do prazo extintivo do direito foi
protocolizado Pedido de Restituição, na qual foi pleiteada a recuperação do
indébito.(...)
Alega o Sr. AFRF que crédito pleiteado pela MANIFESTANTE decorre de erro no
preenchimento da ficha 17 da DIPJ 2005 <ano-calendário 2004> (Anexo 6), no
entanto, o entendimento sobre erro no preenchimento da Linha 43 apresentado no
despacho decisório não é o melhor (...)
(...) no valor apontado na Linha 43 da Ficha 17 da DIPJ 2005 —"CSLL Mensal
Paga por Estimativa" foi incluído a totalidade dos recolhimentos efetuados,
conforme estabelece o artigo 10 da Instrução Normativa SRF n ° 460/04 (Anexo 8
— DARF'S e DCOM PS utilizadas para extinguir as estimativas).
Reprise-se, o procedimento observou o artigo 10 da referida instrução normativa,
o qual estabelece, que pagamento a maior da CSLL a titulo de estimativa mensal,
somente poderá ser utilizado na dedução da CSLL devida ao final do período de
apuração em que houve a retenção ou pagamento indevido ou para compor o saldo
negativo.
(...) Adicionalmente, cumpre observar que o Sr. AFRF pretende afastar o direito
com base em erro de preenchimento da DCTF. Conforme exposto acima, a
MANIFESTANTE demonstrou cabalmente que recolheu a maior CSLL ajuste anual
do ano-calendário 2004.
Ressalte-se que o Sr. AFRF no Parecer ora combatido informa que restam saldos
de pagamentos não utilizados nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, in verbis:
Também em conseqüência do mesmo erro, e pelo fato do interessado ter
declarado valores da CSLL a menor na DCTF, bem como, a vincula ção
dos créditos (pagamentos e/ou compensações) restaram saldos de
pagamentos não utilizados, nos sistemas utilizados da RFB, conforme
extrato da consulta ao sistema SIEFPAGAMENTOS (fls 67 a 69).
Discorre sobre os princípios da verdade material, razoabilidade,
proporcionalidade e moralidade.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.257 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720161/2010-83

A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
RESTITUIÇÃO. CONTAGEM DE PRAZO.
Não havendo ação judicial de repetição de indébito impetrada antes da vigência
da LC 118/2005, o direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso
do prazo de cinco anos, contado da data de extinção do crédito tributário, assim
entendido como o pagamento antecipado, nos casos de lançamento por
homologação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 06/05/2013, o contribuinte, agora
recorrente apresentou o recurso voluntário em 05/06/2013 (fls. 284 e ss), ou seja,
tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, dos quais destaco abaixo:
- o prazo decadencial para a restituição de saldo negativo de CSLL somente pode
ter início no momento estipulado pelo artigo 6°, § 1°, inciso II, da Lei n°
9.430/96, qual seja, o mês de abril de 2005 e, por tal motivo, a decadência do
direito de crédito pleiteado pela Recorrente ocorreria somente em abril de 2010;
- considerando que o Pedido de Restituição vinculado ao presente processo
administrativo foi efetuado em fevereiro de 2010, o crédito pleiteado não está
fulminado pela decadência;
- o entendimento adotado pelo E. STF quando do julgamento do RE n°
566.621/RS, versando sobre a inconstitucionalidade da aplicação retroativa do
artigo 3°, da Lei Complementar n° 118/05 analisou a questão sob um outro
aspecto, sem se atentar às peculiaridades inerentes à sistemática de apuração do
saldo negativo;
- por esse motivo, a premissa utilizada na r. decisão recorrida padece de
substância lógica e legal, uma vez que o início do prazo decadencial para a
restituição de valores indevidamente recolhidos necessita, ao menos, da
caracterização de que aquele montante foi de fato pago;
- por meio da documentação constante nos presentes autos, entende comprovada o
seu direito creditório;

É o relatório do que entendo necessário dos autos.
Voto
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.257 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720161/2010-83

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
O pedido de restituição foi apresentado em 25/02/2010 para pagamentos
referentes a fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2004, exercício 2005 – saldo negativo
de CSLL.
Alega a recorrente que o prazo decadencial para a restituição de saldo negativo de
CSLL somente pode ter início no momento estipulado pelo artigo 6°, § 1°, inciso II, da Lei n°
9.430/96, que no seu entender, seria o mês de abril de 2005 e, por tal motivo, a decadência do
direito de crédito pleiteado pela Recorrente ocorreria somente em abril de 2010.
Contudo, a partir de 01/10/2002 (vigência da obrigatoriedade da Dcomp), o citado
artigo 6o, §1o, inciso II da mesma Lei 9.430/1996 passou a ser lido em conformidade com as
novas disposições legais, é dizer: a compensação é possível a partir da apuração do saldo
negativo, e deve ser formalizada mediante a apresentação de DCOMP.
Assim, os pagamentos antecipados a maior de CSLL, que compuserem o seu
saldo negativo, serão convertidas em pagamento extintivo do crédito tributário no momento do
encerramento do período de apuração do imposto o que se dá em 31 de dezembro no caso de
apuração do Lucro Real Anual. O prazo prescricional para restituição/compensação de saldo
negativo de IRPJ/CSLL, apurado anualmente, extingue-se após o transcurso do período de cinco
anos, contados a partir do 1o dia do mês de janeiro do ano-calendário subsequente ao do
encerramento do respectivo período de apuração, momento a partir do qual já era possível ao
contribuinte buscar a recuperação do que fora pago a maior.
Tal matéria já está consolidada no âmbito deste CARF, com várias decisões:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2001
SALDOS NEGATIVOS DE IRPJ. PRAZO PARA PLEITEAR A RESTITUIÇÃO.
As antecipações convertem-se em pagamento extintivo do crédito tributário no
encerramento do período de apuração, momento a partir do qual, se superiores
ao tributo ou contribuição incidente sobre o lucro apurado, constituem indébito
tributário passível de restituição ou compensação. O prazo prescricional para
restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ, apurado anualmente,
extingue-se após o transcurso do período de cinco anos, contados a partir do 1o
dia do mês de janeiro do ano-calendário subsequente ao do encerramento do
respectivo período de apuração, momento a partir do qual já era possível ao
contribuinte buscar a recuperação do que fora pago a maior.
(Acórdão 9101-004.875, sessão de 02/06/2020)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2001
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.257 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720161/2010-83

CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO. PRESCRIÇÃO. INICIO DE CONTAGEM
DO PRAZO. ANO-CALENDÁRIO 2001. VIGÊNCIA DA IN 210/01.
As antecipações são convertidas em pagamento extintivo do crédito tributário no
momento do encerramento do período de apuração do imposto o que se dá em 31
de dezembro no caso de apuração do Lucro Real Anual. O prazo prescricional
para restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ/CSLL, apurado
anualmente, extingue-se após o transcurso do período de cinco anos, contados a
partir do 1o dia do mês de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do
encerramento do respectivo período de apuração, momento a partir do qual já
era possível ao contribuinte buscar a recuperação do que fora pago a maior.
(Acórdão 9101-003.987 – sessão de 18/01/2019)

Conclusão:
Considerando o exposto acima, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 354
DF CARF MF
Original